Tribunal: TJSP
Processo: 1157750-05.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo internacional – Voo partindo de Guarulhos/SP em direção a Buenos Aires (Argentina) – Atrasos e cancelamento de voos, com realocação da passageira em voo partindo apenas no dia seguinte – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Responsabilidade objetiva da demandada, nos termos do art. 14 do CDC, ínsita ao

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo internacional – Voo partindo de Guarulhos/SP em direção a Buenos Aires (Argentina) – Atrasos e cancelamento de voos, com realocação da passageira em voo partindo apenas no dia seguinte – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Responsabilidade objetiva da demandada, nos termos do art. 14 do CDC, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Companhia aérea que não logrou provar causa excludente de responsabilidade – Eventual ocorrência de problemas técnicos na aeronave não se qualifica como causa excludente do nexo causal – Típico exemplo de fortuito interno, diretamente associado ao risco da atividade – Entendimento do STJ – Companhia aérea notificou os cancelamentos dos voos após impor à passageira esperas sucessivas de aproximadamente 40 e 50 minutos, no interior da aeronave, sem fornecer maiores detalhes sobre suas causas e motivos e sem disponibilizar amparo imediato – Horas de espera, madrugada adentro, em filas no aeroporto – Ausência de prestação de auxílio material integral à requerente – Atraso total de 15 (quinze) horas para chegar ao destino – Danos morais caracterizados – Doutrina – Indenização que comporta arbitramento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Quantia que se revela razoável diante das peculiaridades do caso – Montante almejado pela autora (R$ 15.000,00) que configuraria indevido enriquecimento sem causa – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.